Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VÍDEO DA REDE YOUTUBE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil.
2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio.
3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF)
4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Apelantee é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de análises e questionamentos nas redes sociais, mesmo que, muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensivas.
5. As publicações questionadas não extrapolaram o exercício da liberdade de expressão, não sendo justificada a intervenção do direito. Ainda, não havendo descumprimento pelo provedor de busca quanto a determinações judiciais específicas, não há que se questionar eventual responsabilidade a recair sobre ele por conteúdo gerado por terceiros.
Apelação desprovida.